Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (USURA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas penas do art. 4o, “a”, da Lei n. 1.521/1951, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa a razão de dois salários mínimos.
2. O apelante, inconformado com a sentença, requer sua reforma para ser absolvido, alegando serem insuficientes as provas para um decreto condenatório. Requereu, subsidiariamente, a suspensão condicional do processo, caso mantida a condenação. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.
3. Narra a denúncia que na primeira semana do mês de outubro de 2016, nas dependências do Hospital Maria Auxiliadora, Gama/DF, a vítima, por indicação de uma amiga, procurou o réu para tomar empréstimo na quantia de R$ 1.700,00. O empréstimo seria quitado em 30 dias pelo valor de R$ 2.700,00. Por não conseguir pagar o empréstimo na data aprazada, o réu passou a fazer cobranças com ameaças, bem como passou a cobrar da vítima uma mensalidade de R$ 500,00. Ainda, o réu, não satisfeito, preencheu um cheque em branco que a vítima lhe havia dado como garantia no valor de R$ 20.000,00, tendo inclusive ajuizado ação de locupletamento no 2o Juizado Especial Cível do Gama.
4. O crime de usura pecuniária é formal e prescinde de resultado concreto. Nesse sentido: (Acórdão n. 1026350, 20151110047120APR - (0004584-86.2015.8.07.0011 - Res. 65 CNJ), Relator: Desa. Sandra de Santis 1a Turma Criminal, Data do Julgamento 22.06.2017, Publicado no DJE: 27.06.2017. Pág.: 130/141).5. A materialidade e a autoria do crime em comento estão sobejamente demonstradas nos autos, em especial pela oitiva da testemunha e pela ação de locupletamento ajuizada pelo réu em desfavor da vítima.
6. No caso, a testemunha ouvida em juízo, que foi colega de trabalho do apelante, afirmou que sabia que ele emprestava dinheiro a juros, sendo que ela própria contraiu um empréstimo com ele no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) com juros de 10% (dez por cento) ao mês. A referida testemunha confirmou a versão da autora e, ainda, comprovou a habitualidade da conduta do réu de emprestar dinheiro a juros, acima do permitido por lei.
7. A ação de locupletamento n. 0707563-93/2018, ajuizada contra vítima, comprova o empréstimo e seus termos, em especial pelas mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes, tendo a sentença julgado improcedente o pedido do autor, ora réu, e procedente o pedido contraposto formulado pela vítima, condenando o réu ao pagamento de valores indevidamente cobrados, considerando que a autora já havia pagado valores a maiores do que o tomado a título de empréstimo.
8. Portanto, há prova cabal de que réu de forma livre, voluntária e consciente cobrou da vítima juros sobre dívida em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, incidindo no fato típico previsto no artigo 4o, alínea "a", da Lei no 1.521/1951. (Lei de Economia Popular).
9. Assim, não prosperam os pedidos de absolvição, isso porque foge ao razoável quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta. As provas colhidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo não deixam dúvidas sobre o fato ocorrido, conforme descrito na denúncia.
10. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada no mínimo legal e nos termos do art. 44 do Código de Penal foi substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.
11. O art. 89 da Lei no 9.099/95 prevê que, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público ao oferecer a denúncia poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime e presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do Código Penal.12. Se o acusado não preenche os requisitos subjetivos necessários para o oferecimento de suspensão condicional do processo, a ausência da proposta deste benefício não acarreta a nulidade do processo, porquanto não traduz direito subjetivo do acusado, mas sim faculdade processual ínsita ao Ministério Público, por ter o instituto natureza de transação processual. Precedentes do STF (HC 129346, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016)).
13. De qualquer forma, insta registrar que o Ministério Público, ao propor a denúncia, elencou os motivos pelos quais não proporia a transação penal e a suspensão condicional do processo, tendo em vista que o apelante estava sendo processado por crimes contra a economia popular na 2a Vara Criminal do Gama (processo no 2019.04.1.001475-5) e pelo delito de usura no juízo a quo (processo no 2018.04.1.001704-7).
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.